Tribunal: TJPA
Processo: 0004142-70.2017.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004142-70.2017.8.14.0136

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

APELADO: HELLOISA LIMA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

apelação cível. danos morais. pedido de redução do valor indenizatório. prolação de duas sentenças no processo. ausência de enquadramento nas hipóteses excepcionais. primeira sentença transitada em julgado. anulação, de ofício, da segunda sentença. retorno dos autos à origem.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Canaã dos Carajás contra Helloisa Lima Dias, representada por sua genitora Sheyliane Lima de Souza, em razão da sentença proferida, em 03 de junho de 2022, julgando procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e condenando o Ente Municipal ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o quantum indenizatório.

III. Razões de decidir

3. Matéria de ordem pública que prejudica o mérito da Apelação Cível.

4. O andamento processual demonstra que a Ação de Indenização por Danos Morais teve uma PRIMEIRA SENTENÇA no ano de 2019, com condenação do Ente Municipal em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cujo teor transitou livremente em julgado e já se encontrava em fase de cumprimento de sentença, no entanto, quando o processo físico foi digitalizado o Magistrado de origem proferiu uma SEGUNDA SENTENÇA no ano de 2022, a qual originou a interposição da Apelação Cível pelo Ente Municipal.

5.
O Código de Processo Civil prevê que, uma vez proferida a sentença, o ofício jurisdicional se esgota, sendo vedado ao magistrado anular a própria decisão e proferir outra, salvo para correção de erro material ou de cálculo, acolhimento de embargos de declaração e, nos demais casos previstos em lei. Hipóteses excepcionais não evidenciadas nos autos.

6. A segunda sentença deve ser declarada nula e desconstituída, uma vez que submeteu as questões já decididas na primeira sentença a novo juízo decisório, situação que viola o princípio da inalterabilidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Anulação, de ofício, da segunda sentença. Retorno dos autos ao
Magistrado de origem para regular prosseguimento da fase de Cumprimento da primeira sentença.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/15, artigos 494 e 505.

Jurisprudências relevantes citadas: (
TJ-PA - AC: 00045079020128140301 BELÉM, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 04/05/2018); (TJ-SP - Apelação Cível: 1070716-94.2021 .8.26.0100 São Paulo, Relator.: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 28/02/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024); (TJ-GO - Apelação Cível: 0165639-94 .1997.8.09.0084 ITAPIRAPUÃ, Relator.: Des(a). RODRIGO DE SILVEIRA, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) e, (TJ-RJ - APL: 04673322320148190001, Relator.: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 30/10/2019, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em ANULAR, DE OFÍCIO, A SEGUNDA SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, ocorrida no dia 17 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0004142-70.2017.8.14.0136
- PJE
) interposta pelo MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS contra HELLOISA LIMA DIAS, representada por sua genitora SHEYLIANE LIMA DE SOUZA, diante da sentença proferida, em 03 de junho de 2022, pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelada.

Consta da petição inicial, que a Apelada, à época com 1 ano e 9 meses de idade, estava passeando com a sua genitora no Bosque Gonzaguinha, na cidade de Canaã dos Carajás, quando foi atacada por um animal (Porco Caititu) que mordeu sua perna direita na região da coxa, tendo anexado fotografias e laudo de exame de corpo de delito. Afirmou que no local não havia vigilante, tampouco, sinalização que informasse aos visitantes sobre o perigo da presença destes animais que ficam soltos em todo espaço do bosque. Em seus pedidos, requereu Indenização por Danos Morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em seguida, após a apresentação de contestação, audiência de instrução e julgamento, alegações finais, o Magistrado de origem, em 03/04/2019, proferiu a PRIMEIRA SENTENÇA com a seguinte conclusão (ID n.º
10713609 - Págs. 5/7):

(...) Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE em parte o pedido da parte autora, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, a fim de condenar o Município de Canaã dos Carajás a pagar à autora o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais
, devidamente corrigidos pelo INPC, a partir desta decisão (súmula 362/STJ), bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Condeno o Município requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, do CPC. Sem custas, vez que o Município goza de isenção e a autora é beneficiária da justiça gratuita. (...). (grifo nosso).

A sentença foi publicada em 16/04/2019. Em 08/05/2019, o Ente Municipal manifestou ciência da sentença.

A Secretaria de origem certificou que a sentença transitou livremente em julgado no dia 28/05/2019 (ID n.º
10713609 - Pág. 10).

Em 15/10/2019 a Autora peticionou pedido de Cumprimento de Sentença, requerendo expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no valor atualizado de R$ 21.316,68.

O Município de Canaã dos Carajás alegou excesso de execução.

Os autos físicos foram digitalizados no dia 15/06/2021 (ID n.º 10713610 - Pág. 14).

Posteriormente, em 03/06/2022, autos já digitalizados, o Magistrado de origem proferiu a SEGUNDA SENTENÇA, ora recorrida, com a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, arrimado no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE o pleito autoral, motivo pelo qual EXTINGO o feito com resolução de mérito. Por conseguinte: a- CONDENO a requerida no dever de pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral
, corrigidos pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. b- Ainda, CONDENO o município no dever de pagar honorários advocatícios que arbitro em 10%, calculados sobre o valor da condenação. (...). (grifo nosso).

Contra esta segunda sentença, o Município de Canaã dos Carajás interpôs a presente Apelação Cível. Em seus pedidos, requer a minoração do quantum indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela nulidade da segunda sentença e não conhecimento da Apelação Cível, com retorno dos autos ao Magistrado de origem.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise reside em verificar se assiste razão ao Ente Municipal quanto ao pedido de redução dos Danos Morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em que pese as teses mencionadas pelo Apelante, verifica-se questão de ordem pública que impede a análise do mérito recurso, senão vejamos.

Conforme amplamente relatado, o andamento processual demonstra que a Ação de Indenização por Danos Morais teve uma PRIMEIRA SENTENÇA no ano de 2019, cujo teor transitou livremente em julgado e já se encontrava em fase de cumprimento de sentença, no entanto, quando o processo físico foi digitalizado o Magistrado de origem proferiu uma SEGUNDA SENTENÇA no ano de 2022, a qual originou a interposição da Apelação Cível pelo Município de Canaã dos Carajás.

Sobre a situação em epígrafe, necessário transcrever as disposições contidas nos artigos 494 e 505 do CPC/15:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Denota-se da norma que, uma vez proferida a sentença, o ofício jurisdicional se esgota, sendo vedado ao magistrado anular a própria decisão e proferir outra, salvo para correção de erro material ou de cálculo, acolhimento de embargos de declaração e, nos demais casos previstos em lei, hipóteses excepcionais não evidenciadas nos autos.

Deste modo, a segunda sentença, objeto da Apelação Municipal, deve ser declarada nula e desconstituída, uma vez que submeteu as questões já decididas na primeira sentença a novo juízo decisório, situação que viola o princípio da inalterabilidade da sentença, conforme bem observado no ilustre parecer ministerial:

(...)
constata-se error in procedendo do Juízo a quo ao sentenciar o feito que já apresentava sentença transitada em julgado, de maneira que a decisão vergastada é nula de pleno direito
(...) Ante os fundamentos fático-jurídicos acima elencados, esta Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, manifesta-se pela NULIDADE da sentença de id nº10713613 – Pág. 1/3 e pelo NÃO CONHECIMENTO do presente recurso de APELAÇÃO CÍVEL, devendo os autos retornarem para o prosseguimento do cumprimento da sentença proferida em 03.04.2019 (id nº10713609 – Pág. 5/8). (grifo nosso).

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. APELO DOS IMPETRANTES. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 463 DO CPC/73. SEGUNDA SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. NECESSIDADE.
1- Proferida sentença extintiva no processo, esgota-se o ofício jurisdicional, descabendo a reapreciação da matéria nos mesmos autos; 2- Prolatadas duas sentenças nos autos, é de se declarar a nulidade da segunda, eis que flagrante a ofensa do disposto no art. 463 do CPC/73; 3- Em consequência, os autos devem retornar ao Juízo de origem para o regular processamento
. Prejudicada a análise dos demais argumentos expostos na Apelação dos impetrantes, bem como totalmente prejudicado o recurso de Apelação do IGEPREV; 4- Apelação dos impetrantes conhecida e parcialmente provida, para acolher a preliminar suscitada e anular a segunda sentença prolatada nos autos, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para o regular processamento dos embargos de declaração opostos às fls. 223/226.

(TJ-PA - AC: 00045079020128140301 BELÉM, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 04/05/2018). (grifo nosso).

Os Tribunais Pátrios adotam o mesmo posicionamento, senão vejamos:

APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais. (I) Oposição ao julgamento virtual. Descabimento. Ausência de prejuízo ao direito de defesa.
(II) Prolação de duas sentenças no mesmo processo. Inadmissibilidade. Violação do art. 494 do CPC. Encerramento da prestação jurisdicional ao azo do primeiro provimento. Prevalência da primeira sentença, já transitada em julgado. Declaração de nulidade, de ofício, da segunda sentença
. Precedentes. Recurso não conhecido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1070716-94.2021 .8.26.0100 São Paulo, Relator.: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 28/02/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 494 E 505 DO CPC. NULIDADE DA SEGUNDA. 1. O art. 494 do Código de Processo Civil prevê que, uma vez proferida a sentença, o ofício jurisdicional do magistrado termina sendo, a ele, vedado anular a própria decisão e proferir outra, salvo para correção de erro material ou de cálculo, ou para acolhimento de embargos de declaração. Ademais, o art. 505 do mesmo diploma legal dispõe que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo em casos especificamente prescritos em lei. 2.
Proferidas duas sentenças no mesmo feito, impõe-se a nulidade da segunda, já que prolatada quando cessada a prestação jurisdicional. APELO PROVIDO.

(TJ-GO - Apelação Cível: 0165639-94 .1997.8.09.0084 ITAPIRAPUÃ, Relator.: Des(a). RODRIGO DE SILVEIRA, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO. NULIDADE DA SEGUNDA RECONHECIDA DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO. 1. É cediço que o magistrado esgota a prestação jurisdicional com a prolação da sentença. 2. É vedado ao juiz reformar a própria sentença, salvo as hipóteses excepcionais dos artigos 485 § 7º, 494 e 505 do CPC, que não estão presentes nestes autos. 3
. Desta forma, a segunda sentença proferida neste feito deve ser declarada inexistente, uma vez que o togado de primeiro grau exauriu o ofício jurisdicional ao prolatar o primeiro decisum
. Precedentes. 5. Nulidade da segunda sentença reconhecida de ofício. Apelo prejudicado.

(TJ-RJ - APL: 04673322320148190001, Relator.: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 30/10/2019, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL). (grifo nosso).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
DECLARO, DE OFÍCIO, a nulidade da segunda sentença,
devendo os autos retornarem ao Magistrado de origem para regular prosseguimento da fase de Cumprimento da primeira sentença, já transitada em julgado, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2025